Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO RECEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 905, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos.
2. A análise do questionamento da parte recorrente quanto à ordem judicial de expedição de RPV foi prejudicada em razão do parcial provimento dado ao agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão ora examinada e julgado conjuntamente com o recurso em epígrafe. As obrigações a serem cumpridas pelo ente distrital ainda serão definidas no Juízo a quo, na forma decidida no julgamento do recurso conexo. Por esse motivo, o ofício de requisição de pagamento não será expedido imediatamente, neste momento do processo.
3. Os percentuais relativos ao IPCs de março a junho de 1990 deverão incidir sobre o valor dos vencimentos que o servidor público recebia no mês em que o índice de reposição inflacionária deveria ter sido incluído no contracheque. Realizado o cálculo e obtido o valor da diferença à época da lesão, deve ser elaborada planilha que demonstre a evolução salarial do servidor, com os percentuais incorporados à época, atualizando-se os valores com base nos reajustes seguintes.
4. Aplicam-se ao crédito devido ao exequente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. No referido precedente vinculante, estabeleceu-se que as condenações judiciais contra a Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente reformada para que o processo originário seja remetido à Contadoria Judicial, a fim de definir o valor devido pelo Distrito Federal com base nas orientações expostas acima e no agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000.